Tribunal: STF
Processo: HC 97692
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
   INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PROTOCOLO DESCENTRALIZADO. ARTS. 
   542 E 547 DO CPC. VALIDADE NA VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA.
	A 
   jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a Lei n. 
   10.532/01, que deu nova redação aos artigos 542 e 547 do CPC, 
   afastou o óbice à adoção do protocolo descentralizado na via 
   recursal extraordinária. Assim, merece trânsito o recurso 
   especial interposto no prazo legal no protocolo descentralizado, 
   não obstante seu ingresso no STJ após esse prazo.
	Ordem 
   deferida.